Tribunal: TJDFT
Processo: 0726924-69.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-27
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
PROCESSO CIVIL. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA. CUMPRIMENTO SENTENÇA INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PROCEDIMENTO COMUM. DESNECESSIDADE. COMPETÊNCIA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. SOLIDARIEDADE ENTRE DEVEDORES. OPÇÃO DO CREDOR. INEXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRIO PASSIVO NECESSÁRIO ENTRE BANCO DO BRASIL, UNIÃO E BANCO CENTRAL. JUSTIÇA ESTADUAL. CHAMAMENTO AO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE.
1. É prescindível a liquidação de sentença pelo procedimento comum quando dispensável a análise ou produção de fato novo.
2. A competência para requerimento de liquidação e cumprimento de sentença individual de sentença coletiva, está sedimentada sob a sistemática dos recursos repetitivos (Resp. 1.243.887/PR – Tema 480/STJ) no sentido de que “[a] liquidação e a execução individual de sentença genérica proferida em ação civil coletiva pode ser ajuizada no foro do domicílio do beneficiário, porquanto os efeitos e a eficácia da sentença não estão circunscritos a lindes geográficos, mas aos limites objetivos e subjetivos do que foi decidido, levando-se em conta, para tanto, sempre a extensão do dano e a qualidade dos interesses metaindividuais postos em juízo (arts. 468, 472 e 474, CPC e 93 e 103, CDC)”.
3. Para averiguar a competência da justiça comum federal ou estadual para o caso, vê-se que “[c]ompete à Justiça Estadual, em ambas as instâncias, processar e julgar as causas em que for parte o Banco do Brasil S/A” (Súmula 508 do STJ), sendo que “[a]s sociedades de economia mista só tem foro na Justiça Federal quanto ao União intervém como assistente ou opoente” (Súmula 517 do STJ) e que “[c]ompete à Justiça Com um Estadual processar e julgar as causas cíveis em que é parte sociedade de economia mista e os crimes praticados em seu detrimento” (Súmula 42 do STJ).
4. Não há se falar em deslocamento do feito para a Justiça Federal quando nenhum dos entes gizados no artigo 109, inciso I, da Constituição Federal integram a lide, sobretudo quando reconhecida no caso a solidariedade entre o banco agravante, a União e o Banco Central, cabendo à parte interessada perseguir o seu crédito e o direcionamento de cumprimento provisório contra qualquer deles. Precedente STJ.
5. O fato de a ação coletiva ter sido processada e julgada pela Justiça Comum Federal não afasta a competência da Justiça Comum Estadual para proceder à liquidação e ao cumprimento de sentença individual oriundo de ação civil pública, descabendo-se pretender a existência de um litisconsórcio passivo necessário entre o Banco do Brasil (agravante), União e o Banco Central. Precedentes TJDFT.
6. Recurso conhecido e desprovido.